Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014460-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 038.965.531-78 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014460-54.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - Várzea Grande

Recorrente:

Alessandra Lucia de Almeida

Recorrida
: Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem: 43

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO IDÔNEO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Se o extrato apresentado junto à inicial, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, deve ser aceito como meio de prova, sobretudo quando não impugnado especificamente pela parte promovida.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta centavos), porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que o comprovante de restrição nos órgãos de proteção creditícia apresentado pela parte autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

A recorrente sustenta a validade do extrato colacionado nos autos, posto que se trata de documento hábil para comprovar a indevida inscrição realizada pela reclamada, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do petitório inicial.

Contrarrazões apresentadas no id.

147091179.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, no que tange ao pedido de nulidade dos atos processuais formulado pela empresa demandada, entendo que é o caso de rejeitá-lo.

A ré sustenta que a sentença fora publicada em desconformidade com seu pedido de intimação exclusiva em nome da advogada Flavia Neves Nou de Brito e OAB/MT 29.613-A, não havendo sua devida intimação.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do(a) advogado(a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

A ativação da referida habilitação ocorre de forma automática nos processos que não tramitam em segredo de justiça, conforme informação prestada pelo Gestor de Projetos de Tecnologia de Informação do e. TJMT, cujas orientações estão disponibilizadas no sítio eletrônico deste Tribunal através do link que ora transcrevo:
https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe__Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
.

Com efeito, considerando essas informações e após detida análise destes autos, observo que a ré, por intermédio da causídica que pretende a habilitação e intimação exclusiva, apresentou contestação tempestiva, bem assim contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora.

Portanto, cabia à própria causídica proceder a sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que o não fez, dando causa a suposta não intimação, de modo que fica superada a nulidade aventada.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”

3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014624-53.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 29/04/2022)

Diante desses fatores, não há falar

em

nulidade da intimação da sentença, arguida pela empresa ré.

Quanto ao mérito, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cobrança indevida), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

A controvérsia cinge-se em analisar se o documento acostado pela reclamante junto à inicial é suficiente para demonstrar a negativação discutida nos autos e ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Ressalta-se que a exigência de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em formalismo sem previsão legal, sobretudo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento apresentado, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor. (Nesse sentido, vide: N.U. 10288339020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2022).

Desse modo, diante da validade do documento apresentado pela parte, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022